Tribunal: TJSP
Processo: 2303330-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência dos executados. Descabimento. Não há que se falar em ilegitimidade de parte dos executados. O esposo da locatária firmou o contrato na condição de fiador, assumindo, assim, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. De outro lado, mesmo que se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência dos executados. Descabimento. Não há que se falar em ilegitimidade de parte dos executados. O esposo da locatária firmou o contrato na condição de fiador, assumindo, assim, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. De outro lado, mesmo que se considere o fato de que a fiadora e a locatária (empresária individual) sejam as mesmas pessoas, não há que se falar na nulidade da garantia, ou mesmo do contrato. Realmente, porque a fiança também foi firmada pelo outro executado, cônjuge. Discussão armada acerca da inexistência de título extrajudicial, ao período da cobrança, extensão da fiança e valor da dívida tampouco vinga. Com efeito, as partes transacionaram e o acordo foi homologado judicialmente. Logo, cuida-se de título executivo judicial. No mais, não há que se falar na impenhorabilidade da quantia constrita. De fato, nada há nos autos a demonstrar que o montante bloqueado por determinação judicial, se insira na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do NCPC. Realmente, não há nos autos provas de que os valores bloqueados encontravam-se depositados em caderneta de poupança. Tampouco foi demonstrado que os valores bloqueados são indispensáveis à sobrevivência dos agravantes e de sua família. A impenhorabilidade deve ser tida como exceção, posto que a execução, dentre outros princípios, é norteada pelo da utilidade, segundo o qual, "a execução deve ser útil ao credor". Em sendo, pois, a impenhorabilidade exceção, não há como efetuar interpretação extensiva dos dispositivos legais a ela concernentes. Com efeito, sob pena de infringência ao princípio da utilidade. Em outras palavras, caso se passe a interpretar dispositivos legais relativos à impenhorabilidade de forma extensiva, a execução correrá o risco de perder sua utilidade em relação ao credor e, via de consequência, à atividade jurisdicional executiva, que incide direta e em caráter exclusivo sobre o patrimônio do devedor. Nunca é demais lembrar que pela penhora, o Poder Judiciário individualiza bens e cria preferência para o exequente. Trata-se em verdade de ato de afetação, porque sua consequência é sujeitar os bens por ela alcançados aos fins da execução, colocando-os à disposição do órgão judicial para à custa e mediante sacrifício desses bens, realizar o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor. Em assim sendo, forçoso convir que ao fazer menção expressa à caderneta de poupança no art. 833, inc. X, do CPC, em vigor, o legislador, indiscutivelmente, excluiu da impenhorabilidade, hipótese marcada pela excepcionalidade, repita-se, as demais modalidades de investimento. Com efeito, considerando que na lei não existem expressões inúteis, forçoso concluir que caso o legislador quisesse estender a impenhorabilidade para demais hipóteses de investimento de baixo risco e rendimento, existentes no mercado, tê-lo-ia feito, certamente atento à inflação, que há anos permeia a realidade brasileira. Como não fez, inadmissível a interpretação extensiva. Recurso improvido.